Tribunal: TJMT
Processo: 1035402-74.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035402-74.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (ADVOGADO), WILLIAN DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 018.877.051-80 (IMPETRANTE), DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO - CPF: 068.039.991-73 (PACIENTE), JUIZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIRA VITORIA FERREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 091.805.481-80 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Alegação de tortura policial e nulidade da prisão em flagrante. Prisão preventiva fundamentada em elementos concretos. Inviabilidade de medidas cautelares diversas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput), com posterior conversão em prisão preventiva por decisão do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, sob fundamento da garantia da ordem pública.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a alegação de tortura no momento da prisão, supostamente não apurada pelo juízo da audiência de custódia, torna nula a prisão em flagrante; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos legais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva ou se é possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

3. A alegação de tortura policial não pode ser aprofundada na via
estreita do habeas
corpus, por demandar dilação probatória incompatível com o rito da ação. Ainda assim, a existência de ordem judicial para realização de exame pericial evidencia atuação diligente e não omissiva por parte do magistrado da audiência de custódia.

4. A versão apresentada pelo paciente sobre as supostas agressões foi negada por sua companheira, que afirmou não ter sofrido qualquer tipo de violência nem presenciado qualquer agressão praticada contra o paciente durante a abordagem policial.

5. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva superam eventuais vícios formais do flagrante, com novo título jurídico de segregação baseado em elementos concretos dos autos. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça reforçam essa tese.

6. A fundamentação da prisão preventiva encontra-se ancorada em elementos concretos, especialmente a apreensão de mais de seis quilos de drogas de variadas espécies, quantia significativa em dinheiro, balanças de precisão e embalagens, revelando atividade estruturada de tráfico.

7. O histórico de ato infracional análogo ao tráfico justifica a conclusão acerca do risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para afastar a prisão cautelar.

8. A imposição de medidas cautelares diversas da prisão mostra-se inadequada diante da gravidade concreta da conduta, da relevância dos indícios de autoria e materialidade, e do risco à ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

9.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:
“1. A alegação de tortura policial não pode ser examinada na via do
habeas corpus
, quando depende de dilação probatória, especialmente quando infirmada por depoimento da companheira do paciente que negou qualquer violência presenciada. 2. A determinação de realização de exame pericial pelo juízo da audiência de custódia evidencia atuação diligente e não omissiva. 3. A homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva, com base em fundamentos concretos, supera eventual nulidade do flagrante. 4. A apreensão de expressiva quantidade e variedade de drogas, associada a indícios de reiteração delitiva, justifica a decretação e manutenção da prisão preventiva, sendo insuficientes as medidas cautelares diversas.”

__________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, arts. 5o, III e XLIII; CPP, arts. 312 e 313; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Resolução CNJ n. 213/2015.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC n. 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/12/2021; STJ, AgRg no HC n. 871.434/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 26/2/2024; STJ, AgRg no HC n. 1.025.290/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 24/9/2025; TJMT, Enunciado Orientativo n. 25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo advogado Willian Da Silva Oliveira em favor de
Dalton Gustavo Theodoro Pinto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop-MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de setembro de 2025, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06, cuja prisão foi posteriormente convertida em prisão preventiva, sob o fundamento da necessidade de garantia da ordem pública.

A defesa alega a ilegalidade da prisão sob o fundamento de que o paciente foi submetido a prática de tortura, tendo sofrido cortes na parte interna do lábio inferior, supostamente ocasionados por agressões físicas (tapas no rosto) desferidas por agentes policiais, além de relatar a ocorrência de prática conhecida como “roleta russa”.

Aduz, ainda, que o Magistrado responsável, ao presidir a audiência de custódia, consignou no respectivo formulário que o paciente não relatou ter sido vítima de tortura, tendo, contudo, adotado postura omissiva ao deixar de registrar e apurar a denúncia apresentada, em afronta direta não apenas à Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça, mas também aos preceitos constitucionais que asseguram a dignidade da pessoa humana e vedam a prática de tortura, conforme disposto no art. 5o, incisos III e XLIII, da Constituição Federal.

Assim, sustenta-se a manifesta ilegalidade da prisão, mantida sob contexto de tortura não investigada, com omissão judicial que torna nula a decisão de conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Alega, também, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, sustentando que o paciente não representa risco à ordem pública, por ser primário, possuir residência fixa, e que a mera gravidade abstrata do delito não justifica, por si só, a segregação cautelar, conforme reiterada jurisprudência dos tribunais superiores.

Diante disso, o impetrante sustenta que a referida segregação configura manifesto constrangimento ilegal, razão pela qual requereu liminarmente a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, com a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida (ID. 321671364 - Pág. 5).

As informações de praxe foram devidamente prestadas (ID. 322029912 - Pág. 6).

A
Procuradoria Geral de Justiça
, no parecer firmado pelo Procurador Almir Tadeu de Arruda Guimarães, opinou pela denegação da ordem, conforme sumário que segue transcrito (Id. 322706895 - Pág. 1):

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – Alegação de ilegalidade do flagrante em razão de emprego de tortura pelos policiais – Inviabilidade – Necessidade de dilação probatória – Revogação da prisão com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas – Impossibilidade – Decisão constritiva justificada – Necessidade de resguardar a ordem pública – Elevada quantidade da droga apreendida – Indícios de participação em organização criminosa - Fundamento idôneo – Risco de reiteração delitiva – Medidas cautelares insuficientes – Constrangimento ilegal não identificado – Parecer recomenda a denegação da ordem”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Consta do Auto de Prisão em Flagrante que a guarnição do Grupo de Apoio da Polícia Militar recebeu denúncia indicando que, na Rua das Constelações, Bairro Novo Horizonte, na cidade de Sinop, funcionaria um ponto de tráfico de drogas em uma residência de esquina, com muro cinza, onde residiria um casal, sendo o homem identificado como "Dalton", ora paciente.

Ao se deslocarem até o local, os policiais visualizaram o casal em frente à casa. Ambos já eram conhecidos pela prática de tráfico. O paciente portava uma substância semelhante à maconha e, ao notar a aproximação da viatura, arremessou o material ao solo e fugiu para o interior do imóvel com a coinvestigada. Após abordagem, os dois foram detidos na entrada da residência, onde os policiais visualizaram, a partir da porta aberta, grande quantidade de drogas sobre uma mesa.

Diante do flagrante, a equipe adentrou o imóvel e apreendeu:

“·
“
1.
01(um) unidade(s) Cocaína - Tablete de Substância Entorpecente Análoga a Cloridrato de Cocaína.

2.
02(dois) unidade(s) Cocaína - Porções Grandes de Substância Entorpecente Análoga a Cloridrato de Cocaína.

3.
05(cinco) unidade(s) Maconha - Porções Embaladas de Substância Entorpecente Análoga a Maconha.

4.
07(sete) unidade(s) Maconha - Tabletes de Substância Entorpecente Análoga a Maconha.

5.
04(quatro) unidade(s) Maconha - PORÇÕES GRANDES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ANÁLOGA A MACONHA.

6.
09(nove) unidade(s) Pasta Base - Porções Grandes de Substância Entorpecente Análoga a Pasta Base de Cocaína.

7.
R$ 4.038,00 (quatro mil e trinta e oito reais) - R$ 4.038,00 REAIS EM MOEDA CORRENTE.

8.
01(um) unidade(s) Aparelhos Celular e Samsung Verde, Um Samsung Preto e Um Iphone Preto. (Em custódia na delegacia)

9.
01(um) unidade(s) Várias Embalagens de Plástico (Em custódia na delegacia)

10.
04(quatro) unidade(s) Balança de Precisão (Em custódia na delegacia).”

Diante da situação de flagrante delito, foi dada voz de prisão ao paciente e à coinvestigada Naira Vitória Ferreira Do Nascimento, sendo ambos conduzidos à autoridade policial para adoção das providências legais cabíveis.

Por oportuno, segue fragmento da decisão do Juízo
a quo
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, diante da gravidade concreta dos fatos, registrando que:

“(...)Perante a autoridade policial, DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO declarou, em síntese, que nega ter comercializado as drogas apreendidas em sua residência, alegando que recebeu a quantia de R$ 2.000,00 apenas para guardá-las.
Informou que foram apreendidos aproximadamente 1,6 kg de cocaína, 5,3 kg de “brau/maconha” e óleo, avaliados em torno de R$ 30.000,00.
Relatou que obteve a droga cerca de dez dias antes, em uma estrada abandonada no Bairro Califórnia, de uma mulher identificada como Letícia, a bordo de um veículo Ônix branco, com a porta esquerda amassada. Acrescentou que os entorpecentes estavam escondidos atrás de seu guarda-roupa. Ressaltou que sua namorada, Naira, não possui qualquer vínculo com a prática delituosa, trabalhando como designer de unhas em gel. Admitiu possuir antecedentes por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, quando adolescente, e declarou ser usuário de maconha. (...).

Diante dos elementos mencionados e demais informações contidas no Auto de Prisão em Flagrante Delito, concluo que a decretação da prisão do(s) custodiado(s) é medida impositiva, diante da existência de indícios suficientes da autoria quanto aos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e provas de sua materialidade. Portanto, configurado o primeiro pressuposto da prisão preventiva, qual seja, o fumus comissi delicti. (...).

Outrossim, cumpre salientar que o flagranteado
possui registros pretéritos de envolvimento em atos infracionais,
circunstância que pode ser considerada pelo magistrado como elemento de aferição da sua periculosidade social e, consequentemente, como fundamento idôneo à decretação ou manutenção da prisão preventiva. (...).

Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo, HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA do(s) autuado(s) DALTON GUSTAVO THEODORO PINTO ID. 320831382 - Pág. 91.

Inicialmente, o impetrante sustenta a nulidade do flagrante, ao argumento de que a prisão teria sido efetuada mediante prática de tortura por parte dos policiais responsáveis pela abordagem.

Todavia, é inadmissível, na
via estreita do habeas corpus
, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória.

De toda forma, a análise dos documentos acostados aos autos, especialmente os registros audiovisuais da audiência de custódia,
não evidencia, de plano,
qualquer ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

Embora o paciente tenha afirmado que foi agredido com um tapa no rosto e mencionado a suposta prática de "roleta russa", tais alegações restaram infirmadas por sua companheira,
que declarou não ter sofrido agressões nem presenciado qualquer violência praticada contra o paciente.

Ademais, verifica-se da decisão que, não obstante a alegação do paciente, em sede de audiência de custódia, de que teria sido submetido a exame de corpo de delito, o respectivo laudo pericial ainda não constava nos autos, circunstância que motivou a determinação judicial para a realização da perícia. Tal providência evidencia, ao menos em juízo preliminar, a atuação diligente do Magistrado na apuração dos fatos, mesmo diante da declaração da coinvestigada no sentido de inexistência de violência.

Além disso, “[...] a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação. (AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021) – (AgRg no HC n. 871.434/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Quanto à alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ao contrário do alegado na exordial, o fundamento atinente à garantia da ordem pública encontra-se devidamente justificado, notadamente pela apreensão
de significativa quantidade e variedade de substâncias entorpecentes,
acompanhadas de apetrechos característicos do tráfico e quantia em dinheiro, o que evidencia a prática habitual e estruturada do comércio ilícito.

Ademais, os registros de ato infracional análogo ao tráfico reforçam o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a imposição da prisão cautelar.

Neste sentido:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NATUREZA, QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. APETRECHOS TÍPICOS DO COMÉRCIO ILÍCITO. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR ATO INFRACIONAL PRETÉRITO. RISCO DE REITERAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)

2. A apreensão de significativa quantidade e diversidade de drogas, associada a apetrechos típicos do tráfico e a quantia em dinheiro, evidencia a prática organizada e habitual do comércio ilícito.(...)

(AgRg no HC n. 1.025.290/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025).

Outrossim, segundo Incidente de Uniformização de Jurisprudência, este Tribunal de Justiça editou o Enunciado no 25, segundo o qual,

a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.

Nesse cenário, em que pese os argumentos da defesa, não há falar em ausência de fundamentos suficientes e aptos a justificar a segregação cautelar, sobretudo quando demonstradas as circunstâncias graves dos fatos em exame e a elevada reprovabilidade da conduta imputada ao paciente.

Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Portanto, a medida está devidamente justificada e deve ser mantida.

Com tais considerações,
em consonância com o parecer ministerial,

denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025